Tribunal: TJDFT
Processo: 0729862-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO: NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. ADEQUAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A fixação dos alimentos assenta-se no trinômio: necessidade, possibilidade, proporcionalidade (CC, art. 1.694).
2. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente às necessidades das alimentadas.
3. Negou-se provimento ao recurso.